Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706247-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: RENATO MARANHAO MOREIRA, CORACI AZEVEDO PINHEIRO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELA ANS. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ação de conhecimento em que os autores pedem: a) a declaração de nulidade das cláusulas que permitem o reajuste anual das mensalidades de forma desarrazoada; b) que sejam utilizados os índices estabelecidos pelos órgãos competentes no reajuste das mensalidades; e c) o ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior. 1.1. Sentença de parcial procedência para: a) determinar que as rés observem os índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS para fins de reajuste das mensalidades do plano de saúde dos autores nos anos de 2016 a 2018, recalculando o valor da mensalidade atual, sempre tomando como base o valor inicialmente contratado; b) condenar as requeridas à devolução simples dos valores pagos a maior pelos autores até a data de ajuizamento da ação. 1.2. Na apelação, a ré Bradesco Saúde requer a reforma da sentença. Afirma que na cláusula 18 da proposta consta por escrito e de forma clara e expressa, que o valor mensal do benefício sofreria os reajuste impugnados. Alega que o reajuste aplicado está em conformidade com as regras da ANS, estabelecidas para o contrato coletivo por adesão (ID 11589372). 1.3. Em sua apelação, a ré Qualicorp requer a reforma da sentença. Invoca o princípio pacta sunt servanda para que seja observado o que foi acordado no contrato. Defende a regularidade dos reajustes por ela aplicados, por isso entende ilegal a determinação de evolução da quantia paga supostamente indevida. 2. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo CDC, conforme súmula no 469/STJ, também aplicável aos planos coletivos. 2.1. Nos contratos coletivos de plano de saúde, a administradora de benefícios e a operadora de saúde são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços. Assim, podem ser acionadas e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. O aumento da mensalidade dos planos de saúde coletivos não está vinculado aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que se aplicam somente aos contratos individuais de assistência à saúde. 3.2. Entretanto, diante da ausência de elementos para fixar o índice de reajuste em montante razoável e justo, com o objetivo de garantir a equivalência das obrigações e a viabilidade econômica das operadoras de plano de saúde, aplica-se como parâmetro de aumento máximo os índices regulados pela ANS para os planos individuais. 4. A ausência de previsão contratual quanto aos índices ou a fórmula de cálculo do porcentual de readequação anual das parcelas mensais atrai a nulidade dos aumentos praticados pela operadora de plano de saúde, pois ausente a clareza necessária para a potencial ciência dos consumidores do valor a ser cobrado no decorrer dos anos. 4.1. A alteração da parcela mensal, por parte da seguradora, não pode se traduzir em desvantagem exagerada ao consumidor, sob pena de tornar-se abusiva. 5. Reconhecida a abusividade do reajuste praticado em patamar vultoso sem a indicação de índice no contrato, impõe a empresa o dever de ressarcir o segurado pelos valores cobrados a maior, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Apelos improvidos. A recorrente alega violação ao artigo 35-E, §2o, da Lei no 9.656/98, defendendo serem inaplicáveis aos planos de saúde coletivos por adesão os mesmos índices de reajustes estabelecidos para os planos de saúde individuais e familiares. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024